Tribunal: STF
Processo: ARE 1410367
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário fundado na alínea “b” do permissivo constitucional.



    Anote-se a emenda da decisão proferida pela instância de origem:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. JUROS MORATÓRIOS PERCEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.



    A Corte Especial deste Tribunal afastou a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, por afronta ao disposto nos artigos 153, inciso III, e artigo 195, inciso I, 'c', da Constituição Federal (Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380- 97.2014.4.04.0000/TRF).”



    O recorrente, então, interpôs recurso extraordinário, o qual foi sobrestado, devido ao enquadramento no Tema 962/STF, o qual estava sob julgamento.



    Posteriormente, o Tribunal de origem decidiu pela negativa de seguimento do recurso extraordinário quanto ao abordado no Tema 962/STF e pela inadmissão do restante, por se tratar de ofensa indireta, ou reflexa, a preceito constitucional.



    A recorrente, então, apresentou agravo no qual arguiu a ofensa direta ao texto constitucional da questão alusiva a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC de depósitos judiciais e, caso assim não seja entendido, requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 1.033, CPC, com a devida remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório.



    Decido.



    No que remanesce, sobre a controvérsia envolvendo a incidência do IRPJ e da CSLL a taxa SELIC que remunera os depósitos judiciais, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    “A matéria foi objeto da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000, em que a Corte Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do artigo 3º da Lei nº 7.713/88, do artigo 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do artigo 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito” (grifo nosso).



    No julgamento do ARE 1.405.416, leading case do Tema 1.243/STF de repercussão geral, de relatoria da Min. Presidente Rosa Weber, houve a fixação da seguinte tese:



    “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.”



    Colho ementa proferida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEI 7.713/1988, DECRETO-LEI 1.598/1977 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.”



    Por fim, a aplicação da regra do art. 1.033 do CPC/2015 observa alguns parâmetros fixados na jurisprudência do STF, não sendo cabível a remessa dos autos ao STJ nas hipóteses de (i) Existência de outro óbice que impeça o seguimento do recurso, além da ausência de ofensa constitucional direta (ii) Causas dos juizados especiais, considerado o não cabimento de recurso especial; (iii) Recursos regidos pelo CPC/73 (iv) Interposição simultânea RE e REsp.



    No caso, diante da natureza infraconstitucional da pretensão recursal, da não interposição simultânea de recurso especial e da presença dos demais requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo ser caso de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Isso posto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso extraordinário e determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça – STJ para julgamento como recurso especial, conforme disposto no art. 1.033 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente